Tribunal: STF
Processo: ARE 949047
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-11
Data de publicação: 2016-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.5.2016. MULTA PROCESSUAL. ART. 557, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRÉVIO DEPÓSITO DE MULTA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO TAMBÉM PELA FAZENDA PÚBLICA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Impossibilidade do conhecimento do recurso interposto sem a comprovação do prévio depósito da multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973, mesmo em se tratando de Fazenda Pública. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.